Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-05.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE JOSÉ DOS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento com quimioterapia paliativa.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que falece competência a esta Turma Recursal para processar e julgar o feito, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).
Aliás, destaco que no processo principal n. 1002412-53.2018.8.11.0007, de forma justificada, a magistrada a quo reconheceu a incompetência e determinou o declínio do feito para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme decisão que cito:
“Vistos.
Trata-se de ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em que figura como parte o Estado de Mato Grosso.
Em 06/08/2019 foi disponibilizada no DJe a Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, a qual alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, dispondo que a compete à referida unidade judiciária o processamento exclusivo dos feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
O art. 2° da Resolução em comento determina, ainda, que as ações em curso distribuídas até a data de entrada em vigor do ato normativo (07/08/2019) continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, EXCETO as ações com prestação continuada, ainda que se encontrarem na fase de cumprimento de sentença.
Já o art. 6o da referida Resolução, condiciona a distribuição/redistribuição dos processos à autorização do Presidente do Conselho da Magistratura, a qual foi posteriormente disponibilizada no DJe n° 10584 (24/09/2019) através da Portaria n° 29/2019-CM.
Assim, considerando que a presente demanda é de prestação continuada nos termos da Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito e, por consequência, determino a REMESSA DO FEITO ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Alta Floresta/MT, 30 de setembro de 2019.
MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza de Direito
Portanto, considerando que houve declínio de competência para a Vara da Saúde, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso, posto que a competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Especializada, com a devida vênia, é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a remessa dos autos ao juízo competente, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora